Tribunal: TJBA
Processo: 8006453-39.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006453-39.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184/STF. INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. AUTONOMIA MUNICIPAL.

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir deve observar rigorosamente os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O ajuizamento de execuções fiscais constitui prerrogativa discricionária da Fazenda Pública, respeitada sua competência constitucional e autonomia administrativa.

3. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 exige o cumprimento de requisitos procedimentais específicos, incluindo prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre eventual localização de bens do devedor.

4. Ausente legislação municipal específica autorizando a não cobrança de créditos de pequeno valor, descabe ao Poder Judiciário determinar sumariamente a extinção do feito.

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006453-39.2018.8.05.0191, em que figuram como Apelante, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e, como Apelado, ANTONIO CORREIA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENT
O ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, .............de.........................de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA